Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO. ARTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO. MANTIDA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, não há elemento que indique a urgência da realização da cirurgia ou de existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao paciente.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.